Tribunal: TJSP
Processo: 2134769-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Liberdade Provisória – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo na duração da custódia cautelar não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134769-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PEDRO VITOR
GONÇALVES BONFIM e Impetrante VIVIANE APARECIDA VASCONCELOS, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DO FORUM CRIMINAL
DA BARRA FUNDA /SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134769-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2134769-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Viviane Aparecida Vasconcelos
Paciente: Pedro Vitor Gonçalves Bonfim
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 12a Vara Criminal do Forum Criminal da Barra
Funda /sp
Comarca: São Paulo
Voto no 25.353
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – LIBERDADE
PROVISÓRIA
–
INADMISSIBILIDADE
–
PRESENTES
OS
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
NÃO
VERIFICADO
–

ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Viviane
Aparecida Vasconcelos em favor de PEDRO VITOR GONÇALVES
BONFIM, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca da Capital (autos n°
1530245-51.2019.8.26.0228), que estaria submetendo o paciente a
constrangimento ilegal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob a
alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar.
Requer, nestes termos, "a concessão LIMINAR da
ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, após as informações
prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a
ordem para que o paciente aguarde a conclusão da instrução processual em
liberdade" (fl. 03)
Habeas Corpus distribuído por prevenção ao HC no
0000425-32.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134769-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido liminar foi indeferido às fls. 149/151.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
155/160, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de plano
na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie,
notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.
Não restou demonstrada nos autos qualquer
circunstância capaz de conferir contornos de ilegalidade à situação do
paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos
termos do art. 648, do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que:
"No dia 19 de dezembro de 2019, quinta-feira, por volta
das 22h30min, na Rua Cabo José Clemeneano de
Carvalho, altura do no 94, Vila Prudente, nesta cidade e
comarca, PEDRO VÍTOR GONÇALVES BONFIM, 19
anos de idade, qualificado às fls. 23, previamente
conluiado e em concurso de agentes com outros três
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas
Gislene
Silveira
Venâncio,
Reinaldo
Nascimento
Venâncio e José Antônio da Silva, subtraíram, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134769-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proveito comum, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), U$ 40,00 (quarenta dólares), uma bolsa, cartões
bancários e documentos pessoais da vítima Gislene, o
veículo
Renault/Capture,
placas
DOF-2812,
uma
mochila, R$ 100,00 (cem reais), cartões bancários e
documentos pessoais da vítima Reinaldo, bem como a
quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil e trezentos reais) e
um aparelho celular Iphone da vítima José Antônio.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local
supraditas, o denunciado, juntamente com outros três
individuos não identificados, abordou a vítima José
Antônio que tinha acabado de estacionar o seu veículo, e,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, anunciou o assalto, tendo subtraído a quantia em
dinheiro e o celular já descritos.
Ato contínuo, o denunciado e os demais roubadores
avistaram as vítimas Gislene e Reinaldo, que se
encontravam próximo ao local dos fatos no interior do
veículo Renault/Capture, placas DOF-2812, e, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
anunciaram o assalto. Diante disso, foram subtraídos os
referidos bens de cada uma das vítimas, adentraram no
veículo e evadiram-se do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134769-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A filha das vítimas Gislene e Reinaldo acionou a Polícia
através do 190, informando os fatos já descritos.
Logo após os roubos, Policiais Militares em patrulhamento de rotina avistaram o veículo
Renault/Capture, placas DOF-2812, na Rua Visconde de
Camamu, altura do no 10, Ipiranga, cuja informação do
roubo do automóvel tinha sido irradiada há poucos
minutos. Os ocupantes do carro, ao notarem a presença
policial, empreenderam fuga, sendo que apenas o
indiciado foi abordado.
Em busca pessoal, foi encontrada uma arma de fogo na
cintura do indiciado. Ao ser questionado, o denunciado
confessou informalmente a prática dos delitos.
A vítima José Antônio reconheceu pessoalmente o
indiciado como sendo um dos autores do delito de roubo
(fls. 20).
Apenas o veículo da vítima Reinaldo foi recuperado. Os
demais
bens
subtraídos
não
foram
recuperados
amargando as vítimas o prejuízo." (fls. 73/75).
À fundamentação da r. decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, por sua vez, não se pode atribuir
teratologia ou ilegalidade, como já reconhecido quando do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134769-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do Habeas Corpus no 0000425-32.2020.8.26.0000, ressaltando-se, por
oportuno, que, conforme o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal de Federal, "a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da
ordem
pública"(HC
154.906-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE
DE
MORAES,Primeira Turma, DJe de 28/6/2018).
No que atine à alegação de excesso de prazo,
consigno que:
“Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa,
não há como tarifar prazo certo e definido, porque cada
caso deverá ser examinado em concreto, em função de
suas peculiaridades” (RJDTACrimSP, 3:188).
Conforme precedentes do Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos
indicados na legislação processual penal para a conclusão
dos atos processuais não são peremptórios, de modo que
eventual demora no término da instrução criminal deve
ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso
concreto” (HC 371.363/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
20/04/2017, DJe 28/04/2017).
Ainda
conforme
orientação
pacífica
do
Col.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134769-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto.
E, na espécie, da análise dos documentos que
instruem a impetração e daqueles que constam dos autos digitais da
ação penal, constata-se que a Douta Autoridade indicada como
coatora não tem poupado esforços visando à regular instrução do feito
em tempo hábil, que tramita com velocidade compatível com a sua
complexidade e com a maior complexidade para a coleta da prova,
diante das restrições para a realização dos atos processuais, em
decorrência dos provimentos atinentes às cautelas para evitar
contaminação pelo Coronavírus.
Ressalte-se, neste aspecto, que a pandemia de
Covid-19 é extraordinária e, por isso, se enquadra nos conceitos de
caso fortuito e força maior previstos em lei.
É também imprevisível, pois, a cada dia, novas
disposições, normas e regras são editadas pelo Poder Público,
surpreendendo e afetando diretamente as atividades empresariais,
toda a economia, as atividades das pessoas físicas e do Poder
Judiciário.
Outrossim, conforme se verifica dos autos digitais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134769-13.2020.8.26.0000 -Voto no
8
da ação penal (fl. 131), a realização da audiência de instrução já fora
designada para o dia 14 de setembro de 2.020.
Diante disso, pode-se dizer que o processo atende
às formalidades constitucionais e legais editadas com o escopo de
garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa (art. 5°,
inciso LIV, da Constituição da República), a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art.
5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR